Tribunal: TJMT
Processo: 1017849-27.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017849-27.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDMAR NUNES DAROS - CPF: 709.641.641-24 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em coisa julgada, haja vista que, embora ambas ações possuírem mesma identidade de partes e causa de pedir, os pedidos são distintos de uma para com a outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
EDMAR NUNES DAROS
, julgou procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A apelante, preliminarmente, alega a existência de coisa julgada material, posto que o objeto da presente ação é o mesmo da ação de n. 1045107-46.2020.8.11.0041, a qual foi julgada com resolução de mérito, com sentença transitada em julgado, inclusive com o pagamento da condenação comprovado nos autos.

Acrescenta que na mencionada ação também tratava de pedido de cobertura securitária do seguro obrigatório dpvat, em razão de lesão decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 02/09/2020.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 187026768.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de coisa julgada se confunde com o mérito e como tal será analisada.

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre ocorrido em 02/09/2020.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante alega a existência de coisa julgada, afirmando que a questão debatida na presente lide foi alvo de embate em outra ação, já sentenciada, cuja decisão transitou em julgado.

Pois bem, em consulta ao serviço de Pesquisa Processual no site deste Egrégio Tribunal constatei que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a ação de n. 1045107-46.2020.8.11.0041, com mesmas partes e causa de pedir, porém, com pedido diverso ao dos presentes autos.

Ou seja, enquanto na ação pretérita tratou de cobertura securitária para invalidez do pé direito, na presente lide trata de indenização para invalidez do quarto dedo do pé esquerdo.

Assim, não há que se falar em coisa julgada, haja vista que, embora ambas ações possuírem mesma identidade de partes e causa de pedir, os pedidos são distintos de uma para com a outra.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO – COISA JULGADA – ARTIGO 487, I, DO CPC/15 – INOCORRÊNICA – PEDIDO DISTINTO - SENTENÇA ANULADA – CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – JULGAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRIMAZIA DO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO – REEMBOLSO NECESSÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VERDADEIRO DEMANDISMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme a regra do artigo 337 do CPC/15. Assim, ainda que se trate do mesmo acidente, mas inexistindo identidade de pedido não há que se falar em litispendência, não se caracterizando a coisa julgada, o que leva à anulação da sentença.
(...).- (N.U 1024896-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Logo, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) para
R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023